Tribunal: TJES
Processo: 5003170-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003170-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WAGNER JOSE DONDONI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO SUPERIOR. ESTUDO A DISTÂNCIA. CABIMENTO. CERTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. INSTITUIÇÃO CREDENCIADA AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É entendimento da Corte Superior que a ineficiência do Estado em fiscalizar as horas de estudo realizadas a distância pelo condenado não pode obstaculizar o seu direito de remição da pena, sendo suficiente para comprová-las a certificação fornecida pela entidade educacional (STF. 1ª Turma. RHC 203546/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 28/6/2022).

2. Vislumbra-se que a defesa juntou ao processo de execução, bem como a este recurso, (i) histórico das disciplinas cursadas pelo agravante entre o período de 13/02/2023 a 22/04/2023; (ii) carteira de estudante; e (iii) declarações das horas realizadas, disponibilizadas pela Diretora do polo universitário, computando o total de 550 (quinhentas e cinquenta) horas estudadas.

3. Restou comprovado que a instituição possui idoneidade para prestar serviços educacionais, o que torna regular o curso e legítimo o direito de do agravante remir o tempo de sua pena.

4. No caso em exame, foi certificado que o agravante cursou 550 (quinhentas e cinquenta) horas, fazendo jus à remição de 45,8 (quarenta e cinco vírgula oito) dias de pena, conforme preceitua o artigo 126, § 1º, inciso I, da LEP.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5003170-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WAGNER JOSE DONDONI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
WAGNER JOSE DONDONI DE OLIVEIRA
em face da r. decisão de mov. 440.1 que indeferiu o pedido de remição por estudo em EAD, em vista da “
incerteza das horas de frequência escolar
”.

Em suas razões, ao mov. 446.1, o agravante sustenta que
(i)
realizou estudos na modalidade EAD oferecidos pela instituição UNIMAR, tendo completado a carga horária de 550 (quinhentas e cinquenta) horas;
(ii)
o tempo dedicado a atividades de aprendizado por meio de ensino a distância deve ser computado para a remição de pena, bastando, como comprovante, a certificação fornecida pela entidade educacional; e
(iii)
foi devidamente juntada a certificação das horas estudas, bem como boletim e declaração de matrícula.

Compulsando os autos originários na plataforma SEEU, verifica-se que o agravante está em cumprimento de pena total de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses, atualmente em regime domiciliar, concedido em razão de grave estado de saúde.

Pois bem.

A remição é um instituto regulamentado pela Lei de Execução Penal (LEP) e consiste em conceder ao reeducando o direito de abreviar o tempo de pena mediante as atividades de trabalho e estudo.

O artigo 126 da LEP, o qual dispõe sobre os requisitos para o reeducando obter a remição, dispõe que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

(...)

I –
1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
– atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

(...)

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Por sua vez, é entendimento da Corte Superior que a ineficiência do Estado em fiscalizar as horas de estudo realizadas a distância pelo condenado não pode obstaculizar o seu direito de remição da pena,
sendo suficiente para comprová-las a certificação fornecida pela entidade educacional
(STF. 1ª Turma. RHC 203546/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 28/6/2022).

In casu
, vislumbra-se que a defesa juntou ao processo de execução, bem como a este recurso,
(i)
histórico das disciplinas cursadas pelo agravante entre o período de 13/02/2023 a 22/04/2023;
(ii)
carteira de estudante; e
(iii)

declarações das horas realizadas, disponibilizadas pela Diretora do polo universitário, computando o total de 550 (quinhentas e cinquenta) horas estudadas.

Não obstante, necessário considerar que a instituição de ensino que prestou os serviços ao reeducando possui cadastro junto ao Ministério da Educação (MEC), informação constante do sítio eletrônico https://emec.mec.gov.br/emec/nova.

Restou comprovado, portanto, que a instituição possui idoneidade para prestar serviços educacionais, o que torna regular o curso e legítimo o direito de do agravante remir o tempo de sua pena.

Nessa mesma direção, é o precedente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 201238/SC:

(...) Ainda, deve-se observar que no tocante à remição em razão de estudo, o legislador quando da edição do art. 126 da LEP, não estabeleceu conceitos e/ou balizas para se definir o que é estudo, no sentido de impedir a homologação de remição em razão de frequência em cursos diversos dos habituais (p. ex. ensino fundamental e ensino médio). Não cabe assim ao intérprete da lei fazê-lo. Com efeito, o aprendizado é merecedor de homologação, uma vez que além do aprimoramento cultural proporcionado ao apenado, ele promove sua formação profissional para o momento do retorno ao convívio em sociedade. Além disso, verifica-se que a instituição em que o apenado realizou o curso em análise possui credenciamento junto ao MEC sendo então possível sua homologação (...).

No caso em exame, como dito, foi certificado (vide ID nº 7731753) que o agravante cursou 550 (quinhentas e cinquenta) horas, fazendo
jus
à remição de 45,8 (quarenta e cinco vírgula oito) dias de pena, conforme preceitua o artigo 126, § 1º, inciso I, da LEP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, para que sejam consideradas as 550 (quinhentas e cinquenta) horas cursadas pelo agravante para fins de remição da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.